Tribunal: STF
Processo: ARE 1438825
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 2º E 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO VENTILADA PREVIAMENTE NA APELAÇÃO INTERPOSTA PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: A Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em 29/07/2019, proferiu acórdão que porta a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. COMPROVAÇÃO. CONVERSÃO INVERSA. IMPOSSIBILIDADADE. TEMPO SUFICIENTE PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.



    (...)” (Doc. 7, p. 14-15)



    A parte autora opôs embargos de declaração (Doc. 9), que foram desprovidos (Doc. 12).



    Em 12/09/2019, o INSS interpôs recurso extraordinário, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, em que alegou ofensa aos artigos 97, 100, § 2º, 102, caput e alínea l, e 195, § 5º, da Constituição da República. Requereu, ao final, o provimento do recurso “para determinar a correção monetária do débito da Fazenda Pública, oriundo deste processo, pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, em observância à Lei nº 11.960/99” (Doc. 10, p. 13).



    Em 31/01/2022, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em juízo positivo de retratação, proferiu novo acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REAFIRMAÇÃO DA DER. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (REsp Nº 1.727.069/SP). CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ACÓRDÃO MODIFICADO. 



    1 - A situação dos autos adequa-se àquela apreciada no recurso representativo de controvérsia REsp autuado sob o nº 1.727.069/SP (tema 995). 



    2 - Precedente que fixou a seguinte tese: ‘É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.’. 



    3 - Para fins de reafirmação da DER, é possível o reconhecimento da especialidade do labor do período de 25/12/2010 a 21/12/2011, laborado para ‘Rhodia Poliamida e Especialidades Ltda.’, na função de ‘operador de fabricação’, pois de acordo com o PPP de fls. 176/178, o autor esteve exposto a 87,7 dB, superando-se o limite previsto pela legislação. 



    4 - Conforme planilha em anexo, reafirmada a DER para 21/12/2011, obtém o autor de tempo de 25 anos serviço especial, fazendo jus ao benefício de aposentadoria especial. 



    5 - O termo inicial do benefício deve ser fixado em 21/12/2011. 



    6 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei nº 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 810 e RE nº 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento. 



    7 - Os juros de mora, incidentes mês a mês, devem ser fixados de acordo com o Manual de Cálculos e Procedimentos aplicável à Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante. O termo inicial se dará apenas a partir de 45 (quarenta e cinco) dias da data da intimação da autarquia para implantação do benefício ora deferido, nos estritos termos do quanto definido pelo c. STJ no julgamento do tema repetitivo n.º 995. 



    8 - A partir da promulgação da EC nº 113/2021, publicada em 09/12/2021, para fins de atualização monetária e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 



    9 - Juízo de retratação positivo. Acórdão reformado, no ponto.” (Doc. 16, p. 12)



    O INSS opôs embargos de declaração, em que alegou a falta de interesse de agir do autor em relação ao benefício pleiteado, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 995 (Doc. 17).



    Desproveram-se os embargos de declaração (Doc. 18).



    Em 14/06/2022, o INSS interpôs novo recurso extraordinário, em que apresentou preliminar de repercussão geral e apontou violação aos artigos 2º, 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Sustentou a ocorrência de afronta à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 350 da Repercussão Geral. Alegou, em síntese, a ausência de interesse de agir da parte autora (Doc. 20).



    A parte autora, ora recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 22).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta, reflexa (Doc. 23), motivo por que o INSS interpôs o presente agravo, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil de 2015 (Doc. 24).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, inciso LV) e do devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Ressalte-se, também, que, relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Quanto às alegações de afronta aos artigos 2º e 5º, inciso XXXV, da Constituição da República e à decisão proferida no julgamento do Tema 350 da Repercussão Geral, assevere-se que a interposição do recurso extraordinário impõe que os dispositivos constitucionais tidos por violados e a matéria em questão, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenham sido debatidos no acórdão recorrido, sob pena de padecer o recurso da imposição jurisprudencial do prequestionamento.



    In casu, dessume-se dos autos que o INSS se furtou em prequestionar, em momento oportuno, os dispositivos constitucionais apontados como violados nas razões de seu novo apelo extremo, atraindo, inarredavelmente, o óbice da ausência de prequestionamento, requisito essencial à sua admissão, pois apenas veio a apontar a matéria em questão por ocasião da oposição dos embargados declaratórios manejados em face do novo acórdão proferido pelo órgão julgador do Tribunal de origem, não tendo dela tratado na apelação anteriormente interposta (Doc. 6, p. 5-18).



    Ora, esta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que a alegação tardia, só suscitada na oposição dos embargos de declaração no Tribunal de origem, quanto à matéria versada pelos dispositivos constitucionais, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência do óbice erigido pelo enunciado da Súmula 282 do STF, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes.” (RE 598.123-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 30/04/2010, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO SUSCITADA DE MODO INAUGURAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    A violação aos dispositivos constitucionais tidos por violados foi suscitada de modo inaugural nos embargos declaratórios opostos ao acórdão impugnado, o que não atende ao requisito do prequestionamento. Precedente. 



    O Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional. 



    Ademais, cabe ao relator negar seguimento a recurso em confronto com a jurisprudência da Corte (art. 557 do Código de Processo Civil). 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 753.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27/05/2014, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE EQUIVALÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 839.842-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/09/2015, destaquei)



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 7º, LV, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS STF 282 E 356.



    1. São inviáveis os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento quando o tema constitucional não tiver sido ventilado previamente no recurso interposto perante o Tribunal de origem.



    2. E a circunstância de a matéria poder ser suscitada em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, por se tratar de questão de ordem pública, como afirmado pela recorrente, não afasta o preenchimento de tal requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária. Precedentes.



    3. Agravo regimental improvido.” (AI 521.577-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 16/04/2010, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE 988.489-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12/05/2017, destaquei) 



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo do INSS, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente